Tribunal: TJDFT
Processo: 0717947-50.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. FATO PRATICADO NA PRESENÇA DOS FILHOS DA VÍTIMA E DO CASAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição por falta de provas diante das declarações harmônicas e coerentes da ofendida, em ambas as oportunidades em que foi ouvida, corroboradas pelo laudo de exame de corpo de delito e fotografias realizadas na fase inquisitiva, que demonstram que o acusado agrediu a vítima no pescoço, ao esganá-la, e na boca.
2. Mantém-se a avaliação desfavorável da culpabilidade, se a fundamentação da sentença está amparada em elementos concretos dos autos, mostrando-se idônea. No caso em análise, o crime foi praticado na presença dos filhos da vítima e ouvido pelos filhos do casal, sendo que as crianças precisaram intervir para tirar o acusado de cima da vítima e para cessar as agressões, o que extrapola as consequências naturais do tipo.
3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No presente caso, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 129, § 9o, do Código Penal, na forma da Lei n. 11.340/06 (lesão corporal prevalecendo-se das relações domésticas e em contexto de violência doméstica), diminuir o quantum de aumento da pena-base, reduzindo a reprimenda total aplicada de 07 (sete) meses de detenção para 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção, mantido o regime inicial semiaberto.